Tribunal: STF
Processo: ARE 1540815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO A QUO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.



    "A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízoa quo, quando da apuração das custas finais" (TJSC, Apelação Criminal n. 0001311-59.2016.8.24.0054, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. em 13/12/2018).



    PLEITO DE CONCESSÃO DO SURSIS ESPECIAL (ART. 78, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DEFERIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    Não se conhece de pedido já deferido na origem, por ausência de interesse recursal.



    PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO E PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO PRESERVADA.



    É iterativo o entendimento de que, nos crimes envolvendo violência doméstica, perpetrados predominantemente na clandestinidade, dentro do ambiente familiar e longe de testemunhas, "a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos e é capaz de embasar a sentença condenatória quando harmônica e coerente entre si durante todo o processo" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000203-22.2017.8.24.0163, de Capivari de Baixo, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. em 22/8/2019).



    DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). MOTIVAÇÃO CALCADA NAS PECULIARIDADES DO CASO. MANUTENÇÃO.



    O critério para fixação da reprimenda não deve ser objetivo ou matemático, senão condizente com a análise das circunstâncias do caso concreto, motivo pelo qual é possível a adoção da fração erigida como parâmetro inicial pela jurisprudência, como também de aumento superior ou inferior, desde que apresentada fundamentação idônea.



    EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SUFICIÊNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO. TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINORAÇÃO D O QUANTUM. MONTANTE QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.



    1 "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (Tema 983, REsp 1675874/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 28/2/2018).



    2 Formulado pedido expresso de arbitramento de indenização em favor da vítima na denúncia, a defesa teve oportunidade de se manifestar a respeito tanto em sede de resposta à acusação quanto em alegações finais e de produzir provas ao longo da instrução criminal.



    3 O valor fixado a título de reparação de danos morais não se mostra exorbitante, porquanto guarda proporcionalidade notadamente com a gravidade concreta das condutas praticadas e com os prejuízos experimentados pela vítima.



    VERBA HONORÁRIA. ATUAÇÃO DA ADVOGADA DATIVA EM SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 5 DE 10 DE ABRIL DE 2023. MAJORAÇÃO DEVIDA.



    Devida é a verba honorária em favor do advogado nomeado que atuou na fase recursal, devendo ser fixada de acordo com a Resolução CM n. 1 de 9 de março de 2020, atualizada pela Resolução CM n. 5 de 10 de abril de 2023 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI e LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente